Tribunal: STF
Processo: HC 104342
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – LEI Nº 8.069/1990 – VIDA PREGRESSA. O fato de o menor arregimentado para a prática criminosa ter vida pregressa condenável, com o registro de cometimento de infrações, não afasta a incidência do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.